Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001302-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 569.785.881-72 (RECORRENTE), FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO - CPF: 991.393.241-68 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE TRANSLADO – SERVIÇO CANCELADO E PEDIDO DE CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ESTORNO VALORES PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA MASTERCARD – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes de ausência de estorno por pagamento cancelado.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, pois é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre os valores cobrados na fatura do cartão de crédito do Recorrido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), bem como ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 166,88 e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição parcial das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

2- CONDENAR
a reclamada a restituir ao reclamante a quantia de R$ 166,88 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
”.

A parte promovida Mastercard interpôs recurso inominado e, nas razões, sustentou a necessidade de reforma para acolher sua ilegitimidade passiva posto que a Mastercard é tão somente a
BANDEIRA
do cartão, ou seja, licencia sua marca para que outras empresas, mais comumente Instituições Financeiras, possam dela fazer uso, e disponibiliza a tecnologia para que as transações sejam efetuadas pelos emissores e credenciadores.

Argumenta que a recorrente demonstrou que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos alegados, uma vez que sequer tem ingerência sobre a administração de cartões de crédito, de modo que não pode ser responsabilizada.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade da Mastercard, em face de não haver nenhum tipo de relação contratual com o Recorrido. ou, alternativamente, seja julgada improcedente a ação diante da inexistência de ato ilícito e dano provocado por esta.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pleiteia o promovente a reparação por danos materiais e morais ao argumento de que realizou o pagamento de um translado entre as cidades de Sharm Ek Sheikh e Taba, no Egito, por meio de cartão de crédito com bandeira Mastercard. Alega que diante da impossibilidade, pela empresa de fornecer o serviço, solicitou o cancelamento e estorno do valor pago.

Alega que a empresa intermediadora dos serviços não poderia efetuar o estorno de forma direta, motivo pelo qual solicitou junto a reclamada a restituição dos valores, entretanto, após diversas tentativas, não obteve retorno.

Entendo que o recurso da Mastercard deve ser provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

A promovida é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre os valores cobrados na fatura do cartão de crédito do Recorrido.

Assim, não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela referida bandeira, sendo que a responsabilidade pelo risco do negócio e pela falha de segurança nos serviços prestados, deve ser suportado tão somente pelo Banco administrador do cartão.

Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.CONSUMIDOR.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
.
ILEGTIMIDADE

PASSIVA
. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Ilegitimidade

Passiva
. A corré Visa é parte ilegítima para responder a demanda, pois não faz parte da cadeia de consumo, sendo apenas responsável para credenciar estabelecimentos comerciais para o uso da bandeira no Brasil. Mérito. - Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo
passivo
de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7o , parágrafo único , do CDC , que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo. - Condenação da loja ré a devolver o valor da mercadoria corrigido. - Não violado direito personalíssimo indevido o reconhecimento de dano moral. O mero dissabor, decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70069258325, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 30/06/2016).

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação de falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito Mastercard.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da promovida Mastercard para acolher a preliminar e reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021